Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727324-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: GILBERTO GONCALVES BEZERRA D E C I S Ã O Vistos etc. O executado, ao ID 30764344, procedeu ao pagamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, objeto do presente cumprimento de sentença, conforme comprovante anexado aos IDs 30764347 e 30764348. Intimado, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 31268813). Por essa razão, EXTINGO o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do CPC. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora